Tribunal: STF
Processo: ARE 802930
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE MANDADO DE SEGURANÇA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 318. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo qual considerado “ausente o afirmado direito líquido e certo” e confirmada a “denegação da segurança pretendida” (fl. 62, vol. 5).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 75-76, vol. 5).
    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LV e XXXVI do art. 5º e o inc. XV do art. 37 da Constituição da República ao argumento de que “as vantagens apostiladas não significaram aumento salarial vedado pela Lei fiscal” (fl. 3, vol. 6). Pretendem seja observado o princípio da irredutibilidade de vencimentos, com o restabelecimento das “vantagens conferidas aos Recorrentes, ilegalmente suprimidas pela Autoridade Coatora, ora Requerida” (fl. 16, vol. 6).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal e ausência de ofensa constitucional direta (fls. 18-19, vol. 7).
    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes sustentam que pela decisão agravada se “ofende ao insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, que impõe a fundamentação para todas as decisões do poder judiciário, sob pena de nulidade” (fl. 66, vol. 7).
    5. Em 27.3.2014, este Supremo Tribunal determinou a devolução do processo ao Tribunal de origem para que fosse observado o Tema 395 de repercussão geral (e-doc. 9).
    6. Em 27.3.2015, o Presidente da Seção de Direito Público determinou o retorno do recurso extraordinário a este Supremo Tribunal, nos seguintes termos: 
    “A análise mais detida dos autos suscita dúvida quanto à inserção da matéria em debate no ‘leading case’ no 638.115/CE indicado na certidão de fls. 1.037 que trata de incorporação de quintos no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001, uma vez quê o v. acórdão manteve a r. sentença que ao dirimir a controvérsia, concluiu que os autores não possuem direito líquido e certo à incorporação dos quintos, como previsto no artigo 143 do Estatuto dos Funcionários Municipais, com redação dada pela Lei Complementar Municipal nº 146, de 13/12/07 e cujos §§ 1º e 2º do citado artigo foram revogados pela superveniente Lei Complementar Municipal no 158, de 04.02.09, porque não comprovaram que o ato que determinou as incorporações obedeceu aos requisitos exigidos na Lei de Responsabilidade Fiscal” (fl. 78, e-doc. 11).
    7. Este processo veio-me concluso em 29.3.2021.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    8. Razão jurídica não assiste aos agravantes.
    9. Quanto ao argumento dos agravantes de afronta aos incs. XXXVI e LV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660. Assim, por exemplo:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de ser aplicável o Tema 660 da repercussão geral também quando o recorrente alega afronta ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decide a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:
    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (ARE n. 1.171.754-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.2.2019).
    10. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou:
    “(...) cabe enfatizar a inexistência de elementos probatórios, nestes autos, para cogitar de eventual convalidação do ato legislativo originário, em face do comando do § 5º do artigo 17 da LRF (…)
    Os documentos juntados apenas com os embargos de declaração certamente não podem ser considerados.
    Portanto, ausente o afirmado direito líquido e certo, de rigor a denegação da segurança pretendida” (fls. 60-62, vol. 5).
    No julgamento do Agravo de Instrumento n. 800.074, Tema 318, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na controvérsia sobre os requisitos de cabimento de mandado de segurança, por se tratar de matéria infraconstitucional:
    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral” (Plenário Virtual, DJe 6.12.2010).
    Confiram-se no mesmo sentido os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE EMISSÃO DE GUIA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE – DPVAT. PERÍODO DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. VALOR DO TRIBUTO. PROPORCIONALIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUISITOS DE CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 318 E 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 448.568-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.3.2021). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE MANDADO DE SEGURANÇA. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O Plenário Virtual desta Corte já se manifestou pela inexistência de repercussão geral da matéria atinente aos requisitos de admissibilidade de mandado de segurança. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (ARE n. 1.094.982-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.4.2018).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    11. Inviável o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Incide na espécie a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. INTERPOSIÇÃO PELAS ALÍNEAS “A” E “C” DO INCISO III DO ART. 102 DA CF. HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS NO CASO CONCRETO. 1. É inviável o processamento de recurso extraordinário se, para divergir do entendimento adotado na origem, for necessário reexaminar fatos e provas ou legislação local. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Revela-se incabível a interposição de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, ‘c’, da Constituição Federal em virtude da ausência de aplicação de lei ou ato local em detrimento do texto constitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE n. 1.221.174-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.6.2020). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VPNI. DECLARAÇÃO DE VALIDADE DE LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Não subsiste a alegação de incidência do art. 102, III, c, da Constituição Federal, tendo em vista que não se declarou validade de lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. 2. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável nesta fase recursal (Súmula 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 983.176-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.3.2017).
    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.
    12. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 e art. 1.035 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora